Tribunal: STF
Processo: Rcl 50946
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação Hospitalar Mata Atlântica contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Salvador/BA nos autos do Processo 0000167-49.2017.5.05.0004, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPF 485/AP.



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “Prefacialmente, calha aduzir que a Reclamante é uma das executadas no processo de nº 0000167-49.2017.5.05.0004, que tramita na 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Salvador, tendo-se esta como seu Julgador Titular o MM JUIZ DE DIREITO DO TRABALHO, Dr. FABRICIO PORTO MAGALHÃES, cujas razões que deram causa a propositura da presente Reclamação Constitucional para impugnar ato que teve o condão de bloquear verbas oriundas do SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), decorrente primeiramente da decisão (ID 642130d) abaixo. Senão vejamos: 



    […]



    Diante de tal bloqueio, a Reclamante cuidou de demonstrar que a FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATA ATLÂNTICA, ora executada no processo supramencionado, é uma instituição filantrópica, que presta serviços de saúde à sociedade, com recursos 100% SUS, não possuindo ainda como finalidade a obtenção de lucro, sendo o único Hospital portas abertas da microrregião de Camacan, atendendo mais de sete municípios circunvizinhos, conforme corroboram documentos anexos. 



    Nesta oportunidade, vale aduzir que a própria Vara, em outro momento, tendo como julgadora a MM.ª Juíza Substituta, Drª VIVIANE SOUZA BRITO AUAD, decidiu-se, acertadamente, conforme ID 2f8482e, na seguinte forma, no mesmo feito, ao rever a decisão retro (ID 642130d): 



    […]



    Assim, importa dizer, que a despeito de tal decisão acima colacionada, a partir de então, inexiste nos autos do processo em comento nova decisão expressa que determinasse o bloqueio de verbas da FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATA ATLÂNTICA, de modo que, por absurdo, a instituição sofre desde então, arbitrariamente, novos bloqueios em suas verbas, por ato promovido pela Autoridade Judiciária ora Reclamada, Dr. FABRICIO PORTO MAGALHÃES, de forma deliberada. 



    […]



    Entremente, a autoridade reclamada acima mencionada determinou a intimação do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE para proceder o bloqueio e penhora dos créditos vencidos e vincendos em favor das executadas FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACÃ, conforme despacho anexo de ID 46580e1. 



    Sucede, todavia, que, por se tratar de bloqueios de verbas públicas, o ESTADO DA BAHIA ao ser provocado se manifestou por meio de petição de ID aa2f635, requerendo a reconsideração da decisão, uma vez que a referida rema em rumo diametralmente oposto ao quanto decidido pelo STF na ADPF de n. 485. 



    Por fim, ignorando tudo que foi exposto, o MM. Juiz a quo, ora Reclamado, proferiu despacho ora impugnado, que consiste no ato objeto da Reclamação, determinando o seguinte: 



    […]



    Desta forma, tal despacho com efeito decisório não merece prosperar, devendo ser sustados seus efeitos, cassando o ato judicial reclamado, por não levar em consideração que houve violação ao entendimento consubstanciado por esse Excelso Tribunal, sobretudo a ADPF de n. 485, conforme anexo. 



    […]



    No caso ora analisado, o juízo da 4ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR-BA, órgão do judiciário atingido pelos efeitos vinculantes da ADPF em análise, proferiu despacho com efeito decisório que a contraria, violando tais efeitos. Senão vejamos: 



    […]



    Nesta senta, sabe-se que a ADPF nº 485 tem fundamento no art. 167, VI e X, da CF, e no princípio da separação de poderes (art. 2º da CF), vaticinando que Verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual. 



    […]



    4. Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, confirmando a decisão liminar para cassar, em definitivo, o despacho com efeito decisório que, nos autos do processo de nº 0000167-49.2017.5.05.0004, foi proferido pela autoridade ora Reclamada, tramitando na 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Salvador, no sentido de determinar o bloqueio de verbas provenientes da Secretaria Estadual de Saúde, por serem, comprovadamente, oriundas do SUS.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPF 485/AP. O acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno - grifei) 



    A decisão reclamada, contudo, indeferiu pedido do Estado da Bahia, de aplicação dos efeitos do acórdão proferido na ADPF 485/AP ao caso concreto.



    Em que pese o fato de as decisões proferidas em ADFP serem dotadas de efeitos vinculante e erga omnes, deve-se notar que a decisão proferida na ADPF 485/AP foi proferida para resguardar o direito dos Estados de não terem suas verbas bloqueadas, notadamente em virtude do princípio da separação de poderes, de normas orçamentárias e do regime de precatórios.



    O foco da ADPF 485/AP foi a proteção dos Estados contra determinações de bloqueio, penhora ou sequestro oriundas da Justiça do Trabalho, e não a proteção do devedor inadimplente de crédito trabalhista, que tem valores a receber do Estado.



    Nessa perspectiva, por tratar-se, no caso concreto, de direito do Estado da Bahia, apenas ele poderia ajuizar reclamação nesta Corte, com base na ADPF 485/AP, por meio de sua Procuradoria.



    Ademais, o art. 18, caput, do CPC, dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.



    Admitir a presente reclamação implicaria reconhecer o direito de devedores trabalhistas inadimplentes, com nítido propósito de defender interesse próprio, atuarem como substitutos processuais dos Estados, pleiteando direito alheio. 



    Em conclusão, o reconhecimento de afronta ao aresto proferido no julgamento da ADPF 485/AP, no caso concreto, depende do ajuizamento de reclamação pelo titular do direito violado, o Estado da Bahia.



    Pontuo que, no tocante à impenhorabilidade dos valores bloqueados, por serem oriundos do SUS, para aplicação em saúde, matéria examinada pela magistrada substituta da 4ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, com base no art. 833, IX, do CPC, em decisão anterior no processo (documento eletrônico 8), trata-se de matéria com evidente ausência de estrita aderência com o acórdão apontado como paradigma.



    Assim, a demonstração da inobservância do referido dispositivo legal, pelo magistrado titular daquela Vara, deve ser buscada mediante os meios processuais cabíveis.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator